Tribunal: TJDFT
Processo: 0746360-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746360-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BLUE STATION BURGUER - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - SUFAE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BLUE STATION BURGUER – COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu a liminar (ID 20721043, p. 83). Narra a agravante ser uma hamburgueria instalada no Posto de Gasolina da 214 Norte há quase 3 anos, tendo recebido das autoridades distritais todas as autorizações para o seu regular funcionamento. Explica ter recebido notificação da Administração Regional de Brasília, em 13/2/2020, informando-a da instauração do Processo Administrativo visando a revogação do certificado de licenciamento (RLE) deferido em 31/1/2018, ao argumento de que teria sido expedido por equívoco e que as atividades desenvolvidas pela agravante seriam proibidas naquele local. Aduz que exerceu seu direito ao contraditório e à ampla defesa no bojo do processo administrativo, o qual se encontra sem decisão definitiva. Paralelo a isso, teve suas atividades suspensas por conta do auto de interdição datado de 11/10/2020, haja vista o vencimento de sua licença junto ao Corpo de Bombeiros desde 31/1/2020. Tece extenso arrazoado jurídico sobre a possibilidade de se suspender, liminarmente, os efeitos da interdição do estabelecimento comercial. Argumenta que, mesmo sem uma decisão definitiva no processo administrativo, fora impedida de renovar seu Certificado de Licenciamento (RLE) no que diz respeito à autorização do Corpo de Bombeiros, estando os demais itens dentro do prazo de validade. Assevera que “o impedimento alegado no sistema eletrônico do Agravado, só pode ser aplicado aos licenciamentos novos, não nas renovações, que terão que ser discutidas caso a caso, principalmente se estiverem sub judice em processo instaurado pela própria Administração. Portanto, não se aplica ao caso da Agravante, que tem autorização para funcionar no local, cujo direito está sendo discutido nos autos do Processo Administrativo SEI no 00141-00002398/2018-32, ainda sem decisão definitiva.” Sustenta que, na pendência de solução na esfera administrativa, não se pode aplicar penalidade. E que “não se diga que haveria risco à segurança, caso a Agravante volte a funcionar com este item vencido, haja vista que há aprovação vigente do Corpo de Bombeiros com relação ao projeto integral do Posto de Combustíveis da 214 Norte, que abrange também a área ocupada pela Agravante, conforme o documento PARECER DE APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS SEI GDF No 20212232 (...)”. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão dos efeitos do auto de interdição no D133354-AEU, permitindo que a agravante exerça suas atividades, bem como seja a parte agravada compelida a regularizar sua licença referente ao Corpo de Bombeiros e que se abstenha de aplicar qualquer penalidade até decisão final no processo administrativo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal, pelo menos em parte. Analisando o que dos autos consta, tem-se que interditar o estabelecimento comercial porque vencida a licença referente ao Corpo de Bombeiros (ID 20721046, p. 2), quando se comprova que a parte agravante fora impedida de renová-la na pendência de decisão em processo administrativo que discute eventual equívoco na emissão do certificado de licenciamento (ID 20721047, p. 1 e ID 20721044, p. 1), seria o mesmo que antecipar a penalidade antes do desfecho processual na seara administrativa, o que não se pode admitir sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Ademais, consta parecer, datado de 28/3/2019, homologando parecer de aprovação do projeto de instalações de segurança contra incêndio do posto de gasolina onde a agravante exerce a sua atividade, razão pela qual ficaria, por ora, resguardada a segurança quando do retorno das suas atividades até decisão de mérito (ID 20721045, p. 1). Ante ao exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada para suspender os efeitos do Auto de Interdição n. D133354-AEU (ID 20721043, p. 61), permitindo que a agravante continue exercendo suas atividades, bem como a parte agravada se abstenha de aplicar qualquer penalidade até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora